Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702909-42.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM APELADO: KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, RONALDO RIBEIRO DE FARIA, ENIO RODRIGUES BELEM, APARECIDO OROZIMBO CANDIDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora